Tribunal: STF
Processo: RE 1313553
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PERCEBIDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - Lei Municipal nº 13.749/04 - Pretensão de incorporação - Possibilidade - Inexiste óbice legal à incorporação de gratificação recebida em Poder diverso do cargo de origem do servidor - Inteligência da LC nº 731/93 cc. LC nº 813/96 cc. Lei 10.261/68 e art. 133 da Constituição Estadual - Incorporação dos décimos da gratificação de representação e pagamento das diferenças e reflexos - Precedentes desta E. Corte de Justiça - Sentença confirmada - Recursos desprovidos” (fl. 81, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados nos termos seguintes:
    “Destarte, possível inferir que este órgão colegiado, diferentemente do quanto alegado pela embargante, pronunciou-se sobre a forma de incidência dos consectários legais, estabelecendo que: (i) os juros de mora, a contar da citação, seguiriam os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009; e (ii) a correção monetária, incidente sobre o vencimento de cada parcela devida, respeitaria os índices da Tabela Prática Tribunal de Justiça, tendo Excelso Pretória, quando em vista o entendimento do julgamento da ADI 4357/DF, que declarou a inconstitucionalidade, arrastamento, das expressões ‘índice oficial remuneração básica da caderneta de poupança’ ‘independentemente de sua natureza’ do art. 1º-F, da 9.497/97, com a redação atribuída pelo art. 5º, da nº 11.960/2009. 
    Observe-se que, de fato, o referido acórdão do julgamento da ADI nº 4357/DF já foi publicado e, inclusive, o Exmo. Ministro Luiz Fux já se pronunciou quanto à modulação dos efeitos da decisão, determinando a ‘aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários'. 
    Todavia, a aludida modulação somente possui pertinência aos precatórios pendentes de expedição/pagamento, devendo-se ressaltar que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade de norma tem natureza declaratória e, portanto, produz efeito imediato. Assim, ainda que já tenha sido definida a eficácia prospectiva da decisão proferida na ADI nº 4357/DF, as ressalvas supramencionadas não possuem qualquer relevância para as demandas ainda em fase de conhecimento (em que ainda não houve expedição de precatório)” (fls. 20-21, vol. 2).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República.
    Salienta que “o decisum oriundo das referidas ações diretas [ns. 4.357 e 4.425] diz respeito tão somente da inconstitucionalidade da Lei 11960/09 no que concerne à fase de execução. Em momento nenhum foi afastada a vigência da Lei 11960/09 no que toca ao processo de conhecimento. Não se mostra, destarte, aplicável o afastamento da Lei 11960/09 na fase do processo executivo ao processo cognitivo” (fls. 28-29, vol. 2).
    Assevera que “não há, portanto, qualquer pecha de inconstitucionalidade no que toca à Lei 11960/09 em relação à fase de conhecimento, vez que não há qualquer norma constitucional a vedar a adoção, pelo legislador, do índice de correção que melhor entenda” (fl. 31, vol. 2).
    Sustenta que o Tribunal de origem “afastou a vigência da Lei 11960/09 na fase de conhecimento, sem que, contudo, fosse observado a regra do art. 97 da CF” (fl. 32, vol. 2).
    Pede o “provimento do presente recurso, a fim de se reconhecer a constitucionalidade da aplicação da Lei 11960/09 na fase de conhecimento, vez que os precedentes firmados nas ADIs 4357 e 4425 somente trataram da fase de execução” (fl. 33, vol. 2).
    3. Em 2.4.2020, com o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (fls. 52-53, vol. 2).
    Em juízo de retratação, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido com os seguintes fundamentos: 
    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) — APELAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR — GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PERCEBIDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO — CONSECTÁRIOS LEGAIS — Irresignação da Administração Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF n° 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (STJ, Tema n° 905) e do RE n° 870.947/SE (STF, Tema n° 810) — sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 — devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida” (fl. 60, vol. 2).
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fls. 73-74, vol. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido se aplicou a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009. Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97, 100, § 12, E 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.174.398-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF – DECISÃO FUNDADA EM JURSIPRUDÊNCIA DESTA CORTE - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015. 2. Agravo regimental, interposto em 21.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl n. 24.284-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).
    6. No voto condutor do acórdão pelo qual julgados os embargos de declaração, o Tribunal de origem assentou:
    “Destarte, possível inferir que este órgão colegiado, diferentemente do quanto alegado pela embargante, pronunciou-se sobre a forma de incidência dos consectários legais, estabelecendo que: (i) os juros de mora, a contar da citação, seguiriam os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009; e (ii) a correção monetária, incidente sobre o vencimento de cada parcela devida, respeitaria os índices da Tabela Prática Tribunal de Justiça, tendo Excelso Pretória, quando em vista o entendimento do julgamento da ADI 4357/DF, que declarou a inconstitucionalidade, arrastamento, das expressões ‘índice oficial remuneração básica da caderneta de poupança’ ‘independentemente de sua natureza’ do art. 1º-F, da 9.497/97, com a redação atribuída pelo art. 5º, da nº 11.960/2009. 
    Observe-se que, de fato, o referido acórdão do julgamento da ADI nº 4357/DF já foi publicado e, inclusive, o Exmo. Ministro Luiz Fux já se pronunciou quanto à modulação dos efeitos da decisão, determinando a ‘aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários'. 
    Todavia, a aludida modulação somente possui pertinência aos precatórios pendentes de expedição/pagamento, devendo-se ressaltar que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade de norma tem natureza declaratória e, portanto, produz efeito imediato. Assim, ainda que já tenha sido definida a eficácia prospectiva da decisão proferida na ADI nº 4357/DF, as ressalvas supramencionadas não possuem qualquer relevância para as demandas ainda em fase de conhecimento (em que ainda não houve expedição de precatório)” (fls. 20-21, vol. 2).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683 AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora